Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701468-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OZISIO FERREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para obrigar o agravo a fornecer a fornecer ao agravante CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS. Sustenta que o quadro é urgente e que consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF, com classificação amarela, desde fevereiro de 2023. Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que o agravado forneça ao agravante CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pelo agravante, pois assistido pela Defensoria Pública, fato suficiente para comprovar que a parte é financeiramente hipossuficiente. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública (ID no 49288289, pg. 18/19) é claro quanto ao quadro urgente da agravante, enfatizando que a demora na realização da avaliação por especialista pode comprometer o sucesso do tratamento, com possível prejuízo ao membro inferior esquerdo, além de aumento considerável do nível de dor. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 17/02/2023, ou seja, há mais de 150 (cento e cinquenta dias). Assim, sem maiores esforços interpretativos, percebe-se a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, à CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões e, em seguida, colha-se parecer do Ministério Público. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora